Tribunal: TJMT
Processo: 0001801-93.2009.8.11.0020
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001801-93.2009.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIS XAVIER MACHADO - CPF: 495.107.891-00 (ADVOGADO), GILDO SANDOVAL CAMPOS - CPF: 033.118.307-25 (ADVOGADO), NOELY GONCALVES VIEIRA WOITSCHACH - CPF: 422.048.951-72 (ADVOGADO), HADNA JESARELLA RODRIGUES ORENHA - CPF: 637.325.301-59 (ADVOGADO), EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 969.452.301-04 (ADVOGADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 078.969.447-66 (ADVOGADO), FABIO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 307.787.728-70 (ADVOGADO), ADRIANO STEFANI - CPF: 011.218.101-52 (ADVOGADO), THIAGO MARTINS FERREIRA - CPF: 007.438.711-11 (ADVOGADO), PATRICIA COSTA ANACHE - CPF: 950.904.281-15 (ADVOGADO), CARINE TOSTA FREITAS - CPF: 013.512.001-27 (ADVOGADO), LARISSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.817.441-05 (ADVOGADO), CARVALHO SILVA - CPF: 856.392.651-91 (EMBARGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), BENJAMIM DE PAIVA CARNEIRO - CPF: 032.069.471-20 (EMBARGADO), VANDIR APOLINARIO FILHO - CPF: 217.829.466-91 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), CARVALHO SILVA - CPF: 856.392.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), GABRIELA CAMPELO SPESSOTTO AUGUSTO - CPF: 375.689.458-47 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), ALEKSANDERS MIRRA NOVICKIS - CPF: 297.717.758-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL – OBSCURIDADE INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
All – América Latina Logística Malha Norte S/A
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação, que por unanimidade, foi parcialmente provido, apenas para o fim de fixar os juros de mora em 6% ao ano, contados a partir do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, mantendo no mais a sentença proferida nos autos da ação de desapropriação, promovida em face de
Benjamim de Paiva Carneiro
.

A embargante aponta existência de vício de obscuridade, consistente na divergência do valor da indenização fixado, que não atendeu os parâmetros legais e atribuiu a área remanescente menor um montante desproporcional, desconsiderando o valor total do imóvel, o fator depreciação e os seus dados concretos.

Aduziu que a conclusão do perito judicial foi exarada sem a devida motivação e sem a adoção do rigor técnico necessário para determinar o valor justo de indenização.

Pede seja acolhido os embargos, a fim de sanar os vícios apontados e o prequestionamento dos dispositivos legais violados.

Não houve contrarrazões (certidão de Id. 71403961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta obscuridade no acórdão que desproveu o recurso de apelação, para manter a indenização arbitrada em prol de Benjamim de Paiva Carneiro, com base na perícia judicial, em decorrência de desapropriação de imóvel localizado no Município de Alto Araguaia.

Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto não restou evidenciado no acórdão atacado qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca da situação posta nos autos, no sentido de que o laudo pericial avaliou de modo exauriente o imóvel expropriado, analisando o bem de forma detida e à luz das normas técnicas aplicáveis, de modo que o valor avaliado pelo perito deve prevalecer.

Ou seja, ao contrário do que afirma a embargante não restou obscuro o acórdão, porquanto restou consignado que “
a mensuração da desvalorização em face das restrições de uso na fração remanescente de menor grandeza e com restrições (2,1092ha), foi calculado levando-se em consideração o valor correspondente à situação original do imóvel (anterior a desapropriação) de onde foram subtraídos os valores relativos a situação posterior à desapropriação, sendo assim obtido o montante relativo a desvalorização da área remanescente menor com restrições (2,1092ha), sendo que o mesmo poderá ter valor superior quando comparado com aquele obtido para as áreas sem restrição, tudo conforme os preceitos estabelecidos na NBR-14.653-2 - Avaliação de Bens: lmóveis Urbanos e NBR-14.653-3 - Avaliação de Bens: Imóveis Rurais e memória de cálculo apresentada no corpo do Laudo Pericial” (Id. 8186128 – pág. 3)
”. Logo, não há que se falar que o valor da indenização não atendeu aos parâmetros legais.

Além disso, foi consignado que “
a fração com 2,1092ha embora não tenha constatado restrição de acesso, teve o fator restritivo de seu pleno uso, sendo verificada a sua desvalorização em decorrência da restrição imposta pela desapropriação de parte do imóvel
”.

Sendo assim, a matéria tida por obscura foi analisada por esta Câmara Julgadora, mediante a expressa motivação e fundamentação da perícia técnica judicial.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022, do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANO MORAL. ALEGADA OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da não configuração do dano moral, importará em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1557393/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (destaquei)

No caso, como já salientado, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por elas feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Verifica-se, na verdade, que ela apenas reitera as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021